Tribunal: TCU
Processo: 008.594/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2689/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente, em nome de Aiporê Rodrigues de Moraes e Paulo Celso dos Reis Gomes, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Convênio de registro Siafi 579055, firmado entre o Fundo Nacional do Meio Ambiente e a Fundação de Gestão e Inovação, e que tinha por objeto a conservação de espécies ameaçadas. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna, entre a inscrição em dívida ativa, ocorrida em 11/11/2015 (peça 43) e o Despacho 9826/2019-MMA, emitido em 20/3/2019 (peça 44), sendo o primeiro evento interruptivo da prescrição a emissão do Parecer Financeiro, de 7/1/2011 (peça 27); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 75 a 79); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e aos responsáveis, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 008.594/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aiporê Rodrigues de Moraes (XXX.451.561-XX); Paulo Celso dos Reis Gomes (XXX.843.361-XX) 1.2. Unidade: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há